Tribunal: TJDFT
Processo: 0718139-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DECISÃO O impetrante, em petição de Id 46628384, pede a reconsideração da decisão que indeferiu seu pedido liminar, enfatizando os mesmos argumentos trazidos na inicial. Ausente, portanto, fato novo que justifique a reapreciação da decisão, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intimem-se. Prestadas as informações, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR